Tribunal: TJMT
Processo: 1032780-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032780-22.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. NULIDADE DO EDITAL. OMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA EXECUTADA. PROTEÇÃO AO TERCEIRO ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. A decisão recorrida entendeu que a executada não possui legitimidade para arguir nulidade de edital de leilão fundada em omissão de débitos de IPTU e condomínio, sendo tal prerrogativa exclusiva do arrematante.
2. Requerimentos do recurso: (i) processamento e julgamento do agravo de instrumento, sob fundamento de que a arrematação atinge sua esfera patrimonial e que a omissão no edital viola o princípio da publicidade previsto nos arts. 886, V, e 887, § 2o, do CPC; e (ii) concessão de efeito suspensivo para impedir a imissão na posse do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte executada possui interesse recursal e legitimidade para postular a anulação de arrematação judicial sob o fundamento de omissão, no edital, acerca da existência de débitos tributários e condominiais incidentes sobre o bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exigência de menção aos ônus e gravames no edital de leilão, prevista no art. 886, VI, do Código de Processo Civil, visa precipuamente à proteção do terceiro adquirente de boa-fé, assegurando-lhe o conhecimento das responsabilidades patrimoniais advindas da aquisição.
5. A legitimidade para arguir nulidade da arrematação com base na ausência de informações sobre gravames no edital pertence exclusivamente ao arrematante, conforme se extrai do art. 903, § 5o, I, do CPC, que lhe faculta a desistência da arrematação em caso de ônus não mencionado.
6. A parte executada não experimenta prejuízo jurídico decorrente da omissão editalícia, uma vez que os créditos tributários e as obrigações propter rem sub-rogam-se no preço da arrematação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do art. 908, § 1o, do CPC.
7. Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903, caput, do CPC, obstando a rediscussão por vício que não afeta a esfera jurídica da executada.
8. A manifestação expressa do arrematante pelo prosseguimento da aquisição, mesmo ciente dos ônus, convalida o ato e reforça a carência de pressuposto de admissibilidade do recurso interposto pela executada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 886, incisos V e VI, art. 887, § 2o, art. 903, caput e § 5o, inciso I, art. 908, § 1o, art. 932, inciso III, art. 1.021, § 4o; CTN - art. 130, parágrafo único.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032780-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZA SERRATE DE CAMPOS - CPF: 268.824.108-79 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVADO), FABIANE PACHECO DE MELLO - CPF: 652.040.690-20 (AGRAVANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO CONCLUÍDA. NULIDADE DO EDITAL. OMISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA EXECUTADA. PROTEÇÃO AO TERCEIRO ADQUIRENTE.
SUB-ROGAÇÃO
NO PREÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. A decisão recorrida entendeu que a executada não possui legitimidade para arguir nulidade de edital de leilão fundada em omissão de débitos de IPTU e condomínio, sendo tal prerrogativa exclusiva do arrematante.

2
.

Requerimentos do recurso: (
i
) processamento e julgamento do agravo de instrumento, sob fundamento de que a arrematação atinge sua esfera patrimonial e que a omissão no edital viola o princípio da publicidade previsto nos
arts
. 886, V, e 887, § 2o, do CPC; e (
ii
) concessão de efeito suspensivo para impedir a imissão na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

A questão em discussão consiste em saber se a parte executada possui interesse recursal e legitimidade para postular a anulação de arrematação judicial sob o fundamento de omissão, no edital, acerca da existência de débitos tributários e condominiais incidentes sobre o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A exigência de menção aos ônus e gravames no edital de leilão, prevista no art. 886, VI, do Código de Processo Civil, visa precipuamente à proteção do terceiro adquirente de boa-fé, assegurando-lhe o conhecimento das responsabilidades patrimoniais advindas da aquisição.

5
.

A legitimidade para arguir nulidade da arrematação com base na ausência de informações sobre gravames no edital pertence exclusivamente ao arrematante, conforme se extrai do art. 903, § 5o, I, do CPC, que lhe faculta a desistência da arrematação em caso de ônus não mencionado.

6.
A parte executada não experimenta prejuízo jurídico decorrente da omissão editalícia, uma vez que os créditos tributários e as obrigações
propter
rem
sub-rogam-se no preço da arrematação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do art. 908, § 1o, do CPC.

7.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903, caput, do CPC, obstando a rediscussão por vício que não afeta a esfera jurídica da executada.

8.
A manifestação expressa do arrematante pelo prosseguimento da aquisição, mesmo ciente dos ônus, convalida o ato e reforça a carência de pressuposto de admissibilidade do recurso interposto pela executada.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC - art. 886, incisos V e VI, art. 887, § 2o, art. 903, caput e § 5o, inciso I, art. 908, § 1o, art. 932, inciso III, art. 1.021, § 4o; CTN - art. 130, parágrafo único.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia
Câmar
a
:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FABIANE PACHECO DE MELLO
em face de decisão monocrática proferida
pela Dra. Tatiane Colombo
, que não conheceu do recurso por ausência de interesse recursal, o qual foi interposto pela ora agravante em razão de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença

n. 0023787-69.2011.8.11.0041
.

A decisão monocrática objurgada deferiu o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal, contudo, não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

A
então
relatora fundamentou que, embora a recorrente alegasse nulidade do edital de leilão por omissão quanto à existência de débitos de IPTU e condominiais, a legitimidade para arguir tal vício pertence exclusivamente ao arrematante, conforme dispõe o artigo 903, § 5o, inciso I, do diploma processual.

Consignou, ainda, que a arrematação já se encontrava perfeita, acabada e irretratável, visto que o Auto fora assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, e que os débitos tributários e condominiais
sub-rogam-se
no preço da arrematação (id. 323130894).

Em suas razões de agravo interno, a parte
Fabiane Pacheco De Mello

sustenta a existência de interesse recursal legítimo, sob o argumento de que a arrematação atinge diretamente sua esfera patrimonial e seu direito de propriedade.

Assevera que a omissão no edital acerca dos débitos incidentes sobre o imóvel constitui vício que afeta a validade do ato expropriatório e viola o princípio da publicidade, previsto nos artigos 886, V, e 887, § 2o, do Código de Processo Civil.

Defende que a jurisprudência admite que a parte executada questione nulidades no leilão judicial quando houver prejuízo.

Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a imissão na posse e, ao final, o provimento do recurso para que o agravo de instrumento seja processado e julgado, visando a anulação da arrematação (id. 326227360).

Em suas contrarrazões, a parte
Imobiliária

e

Construtora São Benedito
LTDA
pugna pela manutenção da decisão agravada. Argumenta que a prerrogativa de alegar omissão de ônus no edital é exclusiva do arrematante, único potencial prejudicado pela aquisição de bem com gravames desconhecidos, nos termos do artigo 903, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pontua que o auto de arrematação foi assinado em 21
/
julho
/
2025 e que a impugnação da agravante ocorreu fora do prazo legal. Afirma que os débitos se sub-rogam no preço, sem influenciar a formação do valor do bem.

Por fim, aduz o caráter protelatório do recurso e requer a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil (id. 335636369).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

A controvérsia submetida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação do interesse recursal da parte executada para postular a anulação de leilão judicial sob o fundamento de omissão, no edital, acerca da existência de débitos tributários e condominiais incidentes sobre o bem expropriado.

Impõe-se ratificar o entendimento esposado na decisão monocrática, porquanto a argumentação desenvolvida pela Agravante não possui o condão de infirmar os fundamentos jurídicos que obstaculizaram o conhecimento do agravo de instrumento.

A sistemática processual civil, ao disciplinar a alienação judicial, estabelece requisitos estritos para a validade do ato expropriatório, dentre os quais figura a necessidade de menção, no edital, da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados, conforme preceitua o artigo 886, VI, do Código de Processo Civil.

Ocorre que a interpretação teleológica de
sse
dispositivo revela que a norma visa, precipuamente, à proteção do terceiro adquirente de boa-fé, garantindo-lhe o conhecimento integral acerca das responsabilidades patrimoniais que poderão advir da aquisição.

Nesse contexto, a legitimidade para arguir a nulidade da arrematação com base na ausência de informações sobre gravames no edital pertence, exclusivamente, ao arrematante. É ele quem suporta o eventual prejuízo da desinformação, podendo ser surpreendido com dívidas não previstas no cálculo de seu lance. Tanto é assim que o legislador, no artigo 903, § 5o, I, do Código de Processo Civil, conferiu expressamente ao arrematante
,
e não ao executado
,
a faculdade de desistir da arrematação se provar, nos dez dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital.

Inexiste, portanto, utilidade ou necessidade no provimento jurisdicional pleiteado pela executada sob esse fundamento específico. A Agravante não experimenta prejuízo jurídico decorrente da omissão editalícia, uma vez que, concretizada a alienação, os créditos tributários e as obrigações
propter
rem
(como as taxas condominiais) sub-rogam-se sobre o respectivo preço da arrematação, nos termos do art
.
130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do art
.
908, § 1o, do Código de Processo Civil. Ou seja, a satisfação dessas dívidas ocorrerá mediante o produto da alienação, exonerando o bem entregue ao arrematante e, consequentemente, abatendo o passivo da executada.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o Auto de Arrematação foi devidamente assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro em 21
/
julho
/
2025. Conforme a dicção cogente do art
.
903,
caput
, do Código de Processo Civil, a partir desse momento, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável.

A segurança jurídica e a estabilidade dos atos expropriatórios impedem que a executada, destituída de interesse legítimo quanto ao vício alegado, utilize-se da via recursal para tumultuar a marcha processual e obstar a imissão na posse pelo adquirente.

Ressalte-se que o arrematante, terceiro interessado nos autos, manifestou expressamente o desejo de prosseguir com a aquisição e requereu a expedição da carta de arrematação, demonstrando ciência dos ônus e pleiteando a dedução dos valores pertinentes do preço depositado.
Esta
conduta convalida o ato perante o único sujeito processual que deteria legitimidade para questionar a falha no edital.

A insistência da Agravante em tutelar interesse alheio, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio salvo nas hipóteses de legitimação extraordinária, evidencia a carência de pressuposto de admissibilidade recursal.

Destarte, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal mostra-se juridicamente incensurável, alinhada à jurisprudência dominante e à dogmática processual, devendo ser integralmente mantida.

No tocante ao pedido de aplicação de multa formulado em contrarrazões, deixo de aplicá-la neste momento, considerando que o exercício do direito de recurso, ainda que improcedente, não configurou, de forma cristalina, o abuso do direito de defesa ou intuito manifestamente protelatório a justificar a sanção pecuniária, embora se advirta a parte quanto à penalidade em caso de reiteração de teses já rechaçadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
interposto por
FABIANE PACHECO DE MELLO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026